Tribunal: TJDFT
Processo: 0744260-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME INICIAL DE PENA. FIXAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. READEQUAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. LEI POSTERIOR BENÉFICA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL. CASO CONCRETO. HIPÓTESES NÃO VISLUMBRADAS. DECISÃO MANTIDA.

1. O regime prisional é fixado na sentença condenatória, em sede de juízo de conhecimento, conforme requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Por seu turno, ao juízo da execução compete a análise da progressão ou regressão de regime prisional, podendo, excepcionalmente, aplicar aos casos julgados lei posterior que, de qualquer modo, favoreça o condenado ou entendimento sufragado por julgamento que declare a inconstitucionalidade de dispositivo legal. Inteligência do art. 66, incisos I e III, “b”, da LEP e enunciado sumular n. 611 do STF.

2. Constatado, no caso concreto, que o regime inicial fixado na sentença condenatória obedeceu estritamente aos critérios legais estabelecidos, inviável, pelo juízo da execução, a modificação do título penal condenatório sem que tenha havido qualquer lei posterior que o determinasse ou declaração de inconstitucionalidade que beneficie o condenado.

3. Recurso conhecido e não provido.